Tribunal: TJSP
Processo: 2178305-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000928441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2178305-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente PABLO
HENRIQUE DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE E
XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2178305-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2178305-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Pablo Henrique de Oliveira
Impetrado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Corréu: Juliane Fernanda dos Santos Oliveira
Comarca: Avaré
Voto no 41.375
Habeas Corpus – Recusa na proposta de não persecução
penal – O acordo de não persecução penal não constitui
direito subjetivo público do investigado, mas prerrogativa
institucional do Ministério Público – Avaliação feita pelo
Ministério Público que não aponta no sentido da
possibilidade do acordo, que não pode ser imposta pelo
Poder Judiciário, por falta de previsão legal – Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e outro, em favor de Pablo Henrique de
Oliveira, afirmando estar sendo, o paciente,
submetido a constrangimento ilegal por parte do
Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo,
pois
manteve
decisão
do
Ministério
Público de Primeiro Grau, que se recusou em
propor acordo de não persecução penal, ao
paciente, denunciado pelo crime de falso testemunho. Indeferida a liminar (fls.
549/550).
Informações
da
autoridade
impetrada e Parecer Ministerial a fls. 560/561.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2178305-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Não prospera o pedido.
O acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo público do
investigado, mas prerrogativa institucional do
Ministério Público, uma vez que
sua natureza
jurídica similar à transação penal e à suspensão
condicional do processo.
O fundamento para essa assertiva
se encontra na Constituição Federal, no artigo
129, inciso I, o qual atribui ao Ministério
Público a titularidade exclusiva da ação penal
pública. Deveras, tratando-se do dominus litis,
aos membros desta Instituição incumbe aferir o
cabimento das medidas despenalizadoras contidas
na Lei n.o 9.099/95 e, igualmente, do acordo de
não persecução penal.
Assim, tendo havida a avaliação do
Ministério Público, tanto pelo Promotor natural,
quanto pela Procuradoria-Geral de Justiça, ambas
no
sentido
de
que,
pelos
motivos
e
circunstâncias do fato, o acordo não seria
suficiente
e
necessário
para
repressão
e
prevenção do fato criminoso, não poderia este
Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira do
pedido da Douta Defensoria Pública, propor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2178305-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
avença processual por ausência de previsão legal
e principalmente por força do sistema acusatório
previsto
em
nossa
Constituição
Federal,
reforçado pelas reformas ao processo penal de
2008
e,
principalmente,
agora,
pelas
modificações implementadas por força da Lei no
13.964/19 (Pacote Anticrime).
Isto posto, denega-se a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

Relator